Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA. MÉTODO PEDIASUIT. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.
2. Na espécie, em que pese o teor do relatório médico juntado aos autos, imprescindível a dilação probatória, a fim de se verificar a inadequação do tratamento convencional oferecido pela operadora, bem como a real necessidade da terapia pelo método Pediasuit e sua eficácia para a melhora do quadro da agravante. 2.1. Ausente, também, o periculum in mora, pois a agravante está assistida e realiza tratamento de fisioterapia convencional.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.